Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a lide (LC Distrital no 769/2008). Precedentes.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. Embora o pedido de pagamento retroativo da pensão por morte tenha sido acolhido na esfera administrativa, a ausência de prova quanto ao pagamento dos valores devidos evidencia a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.